Tribunal: TJMT
Processo: 1015194-45.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015194-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEANDRO EMILIANO DE JESUS - CPF: 015.086.261-03 (PACIENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DEMORA NA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –
1)
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME E DEMORA NA ANÁLISE DO PEIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU – FEITO NO AGUARDO DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INÉRCIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA –INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE -

ORDEM DENEGADA.

1)

Em razão de tal matéria ser de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/84 e, tendo em vista que a cominada autoridade coatora ainda não manifestou sobre assunto, eventual concessão de progressão de regime na via eleita por certo configurará supressão de instância.

2)

Consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o pedido de remição e progressão de regime encontra-se pendente em virtude de necessidade de manifestação do ministério público (inteligência dos arts. 67 e 121 § 1º da Lei de Execuções Penais, não havendo constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de atos necessários para posterior análise do pedido.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Drº ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE, advogado OAB-MT 24.538/O, em favor de LEANDRO EMILIANO DE JESUS, atualmente recolhido na Penitenciária Central de Mato Grosso, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Execução Penal SEEU nº 2000008-67.2019.8.11.0042.

O impetrante afirma que o

paciente cumpre pena em regime fechado pela prática do
crime de tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito

(art. 33 da Lei 11.343/06 e 16 da Lei 10.826/03), estando preso
desde a data da prisão preventiva (17/07/2018) e que faz
jus
a progressão de regime em virtude do lapso temporal de 01 ano e 03 meses.

Para tanto
sustenta que os requisitos objetivos e subjetivos estão presentes e favoráveis ao paciente, para progredir ao regime semiaberto,
verbs:

“Ora, considerando
o requisito o objetivo
, isto é, tempo de pena, o réu atingiu o lapso temporal necessário para a sua progressão,
quanto ao subjetivo
, aquele decorrente de sua conduta no sistema penitenciário o requerente nunca sofreu qualquer falta grave ou processo administrativo disciplinar por sua conduta, nesse sentido, temse que o tempo e o bom comportamento já lhe são favoráveis para a progressão do regime.”
(pag. 06-PDF).

Aduz que foi
formulado pedido de progressão de regime
para o semiaberto em favor do paciente no dia 08/05/2020,
o qual não foi analisado até o momento
pelo juízo de origem,
verbis:

“Há constrangimento a liberdade do réu pela omissão do julgador em analisar os pedidos da defesa, igualmente há notório direito adquirido pela lei conforme razões supracitadas, reiterase ainda que inúmeras as vezes a defesa adentrou em contato com a assessoria do magistrado, conforme provas anexas, requerendo então uma apreciação, porém restaram-se infrutíferas.”
(pag. 07-PDF).

Assim, alega que
o paciente encontra-se em evidente constrangimento ilegal em virtude de estar presentes os requisitos para a progressão de regime e a falta de análise por parte do magistrado que não decide sobre o pedido de progressão.

Assim, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente,
para que possa progredir para o regime semiaberto.

A liminar foi indeferida (pag. 55/58-PDF).

As informações foram juntadas nos autos (pag. 65/66-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, é pelo não conhecimento do
habeas corpus
, por não ser a via leita para requerer a progressão de regime (pag. 69/77-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão da presente ação constitucional de
habeas corpus
,
tem por finalidade de se obter a progressão de regime fechado para o semiaberto
em favor de LEANDRO EMILIANO DE JESUS, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, ou seja determinado que o juízo originário proceda a análise do pleito de progressão de regime formulado na origem

DA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

Primeiramente, cabe observar,
de acordo com as informações da autoridade tida como coatora
,
a referida pretensão formulada ao juízo das execuções penais, a autoridade coatora informa que no dia 07/04/2020 a defesa apresentou pedido de atestado de trabalho e comportamento carcerário para fins de remição de pena e posteriormente houve pedido de remição de pena e ratificação do cálculo para possível progressão de regime
.

Diante desses fatos,
a autoridade judicial informa que foi dado vista ao membro do Ministério Público
para se manifestar quanto aos pedidos formulados, estando no aguardo do retorno do feito.

Nesse ponto, fica superada a tese de demora na análise do pleito pelo juízo das Execuções Penais, porquanto, diante dos pedidos formulados se faz necessário a manifestação do Ministério Público.

Ademais, deve ser observado que a inicial não fez juntar nos autos provas suficientes ou necessárias de que eventual excesso de prazo para a análise dos pedidos ofertados na origem seja por culpa exclusive ou por desídia da autoridade judicial.

Não se revela desídia por parte da autoridade coatora ou da acusação, mormente porque não há qualquer comprovação de que não esteja encaminhando o feito com o devido esmero.

E nesse pormenor, diante da pandemia que vive não só nosso país mais todo o mundo, do qual resultou na suspensão de certos prazos e atos processuais, implicando muitas vezes no andamento normal da instrução, não deve ser atribuído ao douto magistrado ou ao poder judiciário, mas sim a caso fortuito ou de força maior.

Nesse contexto, eventual dilação do prazo para análise dos pedidos formulados perante o juízo da Execução Penal não foi efetivamente comprovado.

DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME

Quanto ao dito constrangimento ilegal
levantado pelo impetrante, em análise aos documentos acostados aos autos,
não verifico a existência de elementos que justifique a pretensão do
writ
, dada a falta de documentos [comprovante preenchimento requisito objetivo] necessários para análise de eventual direito de progressão de regime alegado, restando, portanto, inviabilizada a concessão da tutela postulado em habeas corpus.

Ademais,
a obtenção de progressão de regime exige o exame apurado dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na LEP
, análise esta, a princípio, incompatível com a via estreita do remédio constitucional manejado.

E nesse ponto destaco que
a autoridade judicial informou que o feito encontra-se no aguardo da manifestação do Ministério Público quanto a possibilidade dos pedidos ofertados pela defesa do reeducando.

Ou seja, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal , incumbe ao órgão do Parquet a função de fiscalizar a execução da pena.

“Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.”

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§ 1º
Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão
.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

(TJMT)

“É nula a decisão que concede a evolução de regime prisional sem a prévia manifestação ministerial, tendo em vista a função de fiscalização no processo executivo e seus incidentes, nos exatos termos do artigo 113, § 1º, da Lei de Execução Penal.”
(AgExPe 18158/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 04/05/2015).

Diante disso, não bastasse a necessidade de manifestação do ministério público,
cediço que a Lei de Execução Penal exija, para progressão de regime e eventuais pedidos,
a demonstração inequívoca dos requisitos objetivo/temporal e subjetivo/comportamental, consubstanciado no bom comportamento carcerário do agente.

Assim, se o juízo da execução não deliberou quanto à progressão de regime bem como aos demais pedidos da defesa,

não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de

supressão de instância
, ainda mais quando os autos não comportam de elementos suficientes para aferir a legitimidade da progressão de regime.
Nesse sentido:

(TJMT)
“...
Não sendo analisada pelo d. Juízo das Execuções Penais a pretendida concessão da progressão de regime
, tendo o d. magistrado singular apenas determinado a retificação do cálculo de pena e a submissão do paciente a exames legais, bem assim a finalização do Procedimento Administrativo Disciplinar a que responde a reeducanda, para, após o cumprimento de tais diligências, analisar o pedido defensivo, impede-se o exame direto da matéria pelo e. TJMT, sob pena de indevida
supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
, de modo a inviabilizar o julgamento do mérito da ação constitucional...”
(TJMT, N.U 1018215-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020).

Em face do exposto,
DENEGO A ORDEM no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento em nenhuma das teses levantadas a presente inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020